Tribunal: TJMT
Processo: 1022575-02.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022575-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANITA BORTOLI JAHN - CPF: 217.049.370-00 (EMBARGANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA - CNPJ: 19.471.981/0001-83 (EMBARGADO), JEFFERSON LIMA AGUIAR - CPF: 017.030.189-31 (ADVOGADO), FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN COSTA DE SOUZA - CPF: 023.598.271-70 (ADVOGADO), THIAGO LIMA AGUIAR - CPF: 067.389.359-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANITA BORTOLI JAHN em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1022575-02.2023.8.11.0000 aviado na ação de “DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EXPANSIVA” de n. 1001177-62.2022.8.11.0055 onde litiga com PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 205065166 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 206563176 que a nulidade da quebra de sigilo bancário embasada em dois precedentes do C. STJ, o REsp 1.951.176-SP e o REsp 1.285.437/MS, nos quais restou assentado entendimento pela Corte Cidadã que se afigura inviável utilizar a quebra de sigilo como medida atípica de execução, uma vez que esta tem como objetivo subsidiar investigações criminais, o que não é o caso dos autos. A violação ao sigilo bancário da Embargante, consequentemente, fere o disposto no art. 5°, LVI, da Constituição Federal, segundo o qual “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”;

Aduz que restou claro que este E. Tribunal entendeu que, ao menos por ora, inexiste ilegalidade no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na origem, tanto é verdade que no v. acórdão consta que “dessa forma, não se faz necessário, neste momento processual, a prova cabal inerente à desconsideração da personalidade jurídica expansiva, mas somente os indícios para a instauração do respectivo incidente, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe”;

Afirma que o que se questiona e que, com o devido respeito, não foi objeto de deliberação por ocasião do julgamento do apelo, é que a medida de execução que resultou na inclusão da Embargante no polo passivo do incidente processado na origem, é ilegal e ilícita, face a impossibilidade de quebra de sigilo bancário para o fim utilizado pelo juízo singular, qual seja, busca de patrimônio para satisfação de obrigação cível.

Sustenta que se faz imprescindível que este E. Tribunal se manifeste expressamente sobre o tema, se entende pela (im)possibilidade da quebra de sigilo como medida de execução atípica, com observância do que restou decidido pelo C. STJ no REsp 1.951.176-SP e o REsp 1.285.437/MS, apresentados nas razões recursais;

Prequestiona: a) nulidade da quebra de sigilo bancário e, por consequência, do art. 5°, LVI, da Constituição Federal; b) violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal e, por consequência, do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF; c) violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

Requer, respeitosamente, seja sanada a omissão ora suscitada, a fim de que seja esgotada a matéria posta para julgamento, viabilizando eventual recurso para instância superior

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.

No caso, da análise dos autos é possível verificar, em tese, indícios de que a pessoa jurídica Fertivale vem fazendo uso de sócio oculto para camuflar o patrimônio real a fim de fraudar credores.

A teoria expansiva, numa perspectiva teórica, afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos.

Assim sendo, é observável a imprescindibilidade da demonstração de que a pessoa jurídica, indevidamente, é utilizada pelo sócio oculto, valendo-se, por vezes, dos denominados “laranjas” e “testas de ferro”, ou seja, os indivíduos que se apresentam na sociedade, mas que, na prática, não possuem poder para tomar decisões e são desprovidos de qualquer visibilidade, sendo manipulados pela figura que se oculta, com o escopo primordial de fraudar credores.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Expansiva proposto por PRIME AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., em desfavor de ANITA BORTOLI JAHN, alegando que o sócio proprietário das empresas supra tem utilizado diversas contas bancárias da pessoa jurídica e conta pessoal para transferência dos numerários obtidos com o faturamento obtido assim que aportados os valores nas contas e com diversas transferências para a conta de terceiros, inclusive da requerida Anita Bortoli Jahn.

Assim, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da requerida Anita a fim de possibilitar a constrição de seus bens para satisfação da dívida da execução em apenso.

O Magistrado deferiu a tutela cautelar para que fosse realizado o arresto financeiro de bens em nome da Agravante, em que inicialmente limitou o SISBAJUD em valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), bem como deferiu outras medidas constritivas (anotação de restrição de transferência de veículos em nome da Agravante perante o RENAJUD, inserção de indisponibilidade dos bens imóveis perante a central nacional de indisponibilidade através da aplicação CNIB).

Foi bloqueado o montante de R$ 134.172,49 (cento e trinta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), tendo a Requerida apresentado manifestação, requerendo o desbloqueio dos valores bloqueados de forma excedente (R$ 67.172,49).

Considerando os elementos apresentados pela parte autora atinente a inúmeras transferências entre a requerida e o sócio da empresa executada, indicadas no id. 80226208, o Juízo acolheu o pedido de reconsideração no que tange a afastar a limitação ao arresto cautelar, mantendo o bloqueio dos valores já realizado cautelarmente nestes autos, devendo ser certificada a transferência dos valores bloqueados para o sistema de depósitos judiciais.

Ao sanear o processo, o Juízo rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela suscitada em contestação e de conexão com o incidente nº 1005351-51.2021.8.11.0055.

Ainda fixou como ponto controvertido da demanda a existência de confusão e ocultação patrimonial entre o sócio da empresa Fernando Patrich Dal Castel e a suscitada do patrimônio da empresa Fertivale.

Deferiu a produção de prova documental postulada pela parte suscitante consistente no afastamento do sigilo bancário da suscitada Anita Bortoli Jahn, atinente as movimentações bancárias dos últimos 36 meses, via SISBAJUD.

Por fim, considerando que já bloqueado R$ 134.172,49 na ordem anterior, procedo a subtração dos valores para o protocolo do novo bloqueio, ficando deferido então o bloqueio de até R$ 1.043.428,21.

Assim, deferiu o pedido de arresto financeiro e de bens pretendido pelo suscitante, com reiteração (teimosinha) pelo prazo postulado de 30 dias, com o fim de localizar depósitos ou aplicações financeiras em nome da suscitada requerida ANITA BORTOLI JAHN por intermédio do SISBAJUD até o valor de R$ 1.043.428,21, sendo que os numerários bloqueados deverão ser transferidos e vinculados aos presentes autos até ulterior determinação judicial.

Inconformada, a requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, não assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

A consequência natural da personalização das pessoas jurídicas é o reconhecimento de sua autonomia patrimonial em relação aos sócios que a instituíram.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.

Como sabido, “A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial" (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014).

No caso, da análise dos autos é possível verificar, em tese, indícios de que a pessoa jurídica Fertivale vem fazendo uso de sócio oculto para camuflar o patrimônio real a fim de fraudar credores.

A teoria expansiva, numa perspectiva teórica, afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos.

Assim sendo, é observável a imprescindibilidade da demonstração de que a pessoa jurídica, indevidamente, é utilizada pelo sócio oculto, valendo-se, por vezes, dos denominados “laranjas” e “testas de ferro”, ou seja, os indivíduos que se apresentam na sociedade, mas que, na prática, não possuem poder para tomar decisões e são desprovidos de qualquer visibilidade, sendo manipulados pela figura que se oculta, com o escopo primordial de fraudar credores.

Compulsando detidamente os autos, na origem, coaduno do entendimento do juiz a quo, como bem esclarecido no seguinte trecho:

“Consoante à prova documental acostadas, notadamente o extrato das movimentações da conta bancária do sócio da empresa perante o Nubank no período de 17/09/2018 a 17/09/2021 (ID. 77451919, 77451921, 77451922, 77451924, 77451925), verifica-se ao menos a existência de duas transferências da conta corrente da empresa executada para a conta corrente do sócio Fernando Patrich Dal Castel e logo em seguida transferências com valores semelhantes ou próximos direto para a conta de Anita Bortoli Jahn.

Destaco do extrato da conta do sócio Fernando, as seguintes transações realizadas entre as conta de Fertivale, Fernando e Anita:

31/08/2021 Transferência recebida pelo pix - ANITA BORTOLI JAHN – 217.049.370 – ITAÚ UNIBANCO S.A (0341 Agência: 393 Conta 2778- 2.000,00;

31/08/2021 Transferência recebida pelo pix - Fertivale C R LTDA – 07.531.278/0001-52 – BCO DO BRASIL S.A (0001) Agência: 7138 Conta: 15315-0 – 35.000,00; (id. 77451924, pág. 33).

31/08/2021 Transferência enviada pelo pix - ANITA BORTOLI JAHN – 217.049.370 – ITAÚ UNIBANCO S.A (0341 Agência: 393 Conta 27784- 17.000,00 (id. 77451925, pág. 1);

16/09/2021 Transferência recebida pelo pix - Fertivale C R LTDA – 07.531.278/0001-52 – BCO DO BRASIL S.A (0001) Agência: 7138 Conta: 15315-0 – 49.990,00 (id. 77451925, pág. 12);

16/09/2021 Transferência enviada pelo pix - ANITA BORTOLI JAHN – 217.049.370 – ITAÚ UNIBANCO S.A (0341 Agência: 393 Conta 27784 - 50.000,00 (id. 77451925, pág. 12);

Destaque-se que para além das transações supra, houveram também diversas transferências da conta da requerida para a conta de Fernando e vice-versa, podendo ensejar o reconhecimento ao menos da confusão patrimonial alegada, sendo certo que conforme já apreciado em sede liminar nos autos da desconsideração face de Fernando nº 1005351-51.2021.8.11.0055, as transferências da conta da empresa para Fernando seguiram o mesmo modus operandi, com retirada da integralidade do saldo percebido de terceiros, sempre permanecendo a conta da empresa com saldo negativo, o que impossibilitou o bloqueio de qualquer ativo financeiro, conforme verifica-se da integra do extrato acostado naqueles autos no id. 57065816.

Além disso, verifica-se que conforme extrato da tentativa de bloqueio de numerários realizado na execução apensa para satisfação do débito executado, realizada nos dias 28/08/2019 e 31/08/2020, via Bacenjud e Sisbajud, foram infrutíferas visto que bloqueada a módica quantia de R$ 137,70 e R$ 85,82, respectivamente, conforme extratos dos ids. 58785417 e58785419.”

Portanto, verifico que estes atos se amoldam como outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial, por ausência de separação de fato entre patrimônios (art. 50, § 2º, III, do Código Civil).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIAS MAIOR E EXPANSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR E FRAUDULENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. UTILIZAÇÃO DE 'LARANJAS' PARA OCULTAMENTO DO SÓCIO REAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. O Código Civil, em seu artigo 50, consagrou a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, como aquela que permite desprezar a autonomia jurídica da personalidade societária e fundi-la à personalidade de seus sócios, nos casos em que a sociedade tenha sido utilizada para escopos ilegais e/ou ainda que tenham o condão de causar prejuízos a seus credores. Em remate, temos ainda a considerar a chamada teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, visando o alcance do patrimônio de quaisquer sócios ocultos de determinada sociedade. Nesta linha de dicção, é perceptível que a desconsideração in casu encontra sedimento de atuação nas hipóteses em que o sócio que não se encontra explicitamente vinculado na sociedade, ou seja, o indivíduo utiliza-se de um comportamento doloso, ocultando-se atrás de um terceiro indivíduo, para não ser responsabilizado por eventual inadimplemento de qualquer obrigação da sociedade. Desta sorte, a teoria em exame comporta a possibilidade de expansão dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, alcançando os "sócios ocultos", com o fito de assegurar o pagamento dos credores. Hipótese em que o conjunto das circunstâncias nos autos é indicativa da ocultação fraudulenta de sócio, encerramento irregular das atividades societárias, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, que portanto há de ser desconsiderada.” (TJ-MG, AI: 15782220220228130000, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 09/02/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SUSCITADOS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS DE QUE OS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA ATUAM PARA DESFAZER-SE DE SEU PATRIMÔNIO EM PREJUÍZO DE CREDORES POR MEIO DA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS ATRAVÉS DE PESSOAS INTERPOSTAS (“LARANJAS”). PEDIDO DE INCLUSÃO DA FILHA MENOR DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. INDÍCIOS DE QUE O NOME DA INFANTE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA OCULTAÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA. Agravo de instrumento provido.” (TJ-PR - AI: 00525748120208160000 PR 0052574-81.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 30/11/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. TEORIA EXPANSIVA. SÓCIO OCULTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESA INDIVIDUAL. DISTINÇÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE PROCEDENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Discute-se, no caso concreto, a aplicação da teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar os sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento pelos credores, ou, em sentido inverso, para se atingir a empresa da qual fazem parte. 2. São necessários os requisitos do art. 50 do Código Civil (abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e, tratando-se de restrição de direitos, tem aplicação aos casos extremos em que a pessoa jurídica tenha servido de instrumento para práticas fraudulentas por aqueles que a idealizaram. 3. O conjunto probatório evidencia que a devedora atua como verdadeira sócia oculta da empresa individual, se apresentando publicamente como proprietária, já tendo sido reconhecida como preposta em provimento judicial. Há confusão patrimonial entre as duas empresas, tanto pelo cumprimento repetitivo de obrigações da devedora de valores consideráveis, como também pela transferência de passivos de alto valor sem efetivas contraprestações. 4. Conforme o art. 966 do Código Civil, o empresário individual é a pessoa física que desempenha pessoalmente atividade empresarial. Na esteira da jurisprudência que entende inexistir distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular, a penhora de bens do sócio da empresa individual prescinde da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (TJ-DF 07357083520228070000 1712748, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 14/06/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023)

Dessa forma, não se faz necessário, neste momento processual, a prova cabal inerente à desconsideração da personalidade jurídica expansiva, mas somente os indícios para a instauração do respectivo incidente, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo “in totum” a decisão objurgada.

É como voto. ”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024